Tribunal: TJSP
Processo: 1075920-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Autora, titular da marca "Quatenus" – Aquisição, pela ré, de palavra-chave com a marca da autora – Anúncios patrocinados – Busca que resulta na aparição do site da demandada em anúncio patrocinado – Prova documental nesse sentido – Concorrência desleal configurada – Apelo improvido
DANO MORAL – Uso parasitário de marca alheia – Lesão à honra, reputação e imagem da

Ementa:
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Autora, titular da marca "Quatenus" – Aquisição, pela ré, de palavra-chave com a marca da autora – Anúncios patrocinados – Busca que resulta na aparição do site da demandada em anúncio patrocinado – Prova documental nesse sentido – Concorrência desleal configurada – Apelo improvido
DANO MORAL – Uso parasitário de marca alheia – Lesão à honra, reputação e imagem da autora – Ilícito lucrativo e dano à imagem da autora – Banalização de marca (associando-se a outras que não representam seu produto) – Desconstrução da imagem publicitária específica que se idealizou na sua criação e desenvolvimento – Dano moral reconhecido – Indenizatória procedente – Verba indenizatória mantida em R$ 20.000,00 – Apelação improvida
Dispositivo: negam provimento ao recurso da ré, ressalvado o entendimento do 2o Juiz.